Tribunal: STF
Processo: Rcl 16859
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC/1973. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 



    4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE ALTEROU PARTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ADEQUAR À NOVA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 8º DO ADCT. PROVIMENTO QUE NÃO IMPLICOU A PROMOÇÃO DO RECLAMANTE NO CARGO DE OFICIAL DA MARINHA. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 799.908-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA”. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.